Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SIMPLES NACIONAL. REINCLUSÃO. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado o equívoco na emissão de guias em separado para o pagamento de tributos, em sede optante pelo Simples Nacional, justifica-se a declaração de inexistência de débito, e por consequência a reinclusão da autora no referido regime especial.
2. Ausente o direito aos danos materiais, em razão da reinclusão ao SIMPLES NACIONAL, por força de decisão judicial, desde a data da exclusão.
3. Recursos não providos.